Tribunal: TJSP
Processo: 2205327-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - Pedido genérico – Inocorrência – Autor que detalhou o valor questionado, as datas, a agência e o número da conta bancária – Extratos que não são suficientes para o esclarecimento dos lançamentos efetuados na conta bancária – Súmula 259 do STJ – "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - Pedido genérico – Inocorrência – Autor que detalhou o valor questionado, as datas, a agência e o número da conta bancária – Extratos que não são suficientes para o esclarecimento dos lançamentos efetuados na conta bancária – Súmula 259 do STJ – "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária" - O autor tem o direito de exigir prestação de contas do banco depositário, quando discordar dos lançamentos efetuados na sua conta – Caso concreto em que não se está discutindo contrato de mútuo ou de financiamento, mas o de conta corrente – Interesse de agir do autor – Ausência de abuso de direito ou violação da boa-fé objetiva - Recurso improvido, neste aspecto.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – Inocorrência - Prazo prescricional de dez anos – Artigo 205 do Código Civil – Autor que visa à prestação de contas referentes a período inferior a dez anos retroativos ao ajuizamento desta ação – Recurso improvido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO DE VALORES – Agravante que arguiu a impossibilidade de ressarcimento de valores – Demanda que versa unicamente sobre a prestação de contas, não havendo cumulação com restituição de quantias desembolsadas - Razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida – Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.